Tribunal: TJES
Processo: 5000080-22.2021.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000080-22.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEORDINO FRANCISCO BITENCOURT
RECORRIDO: E M S GALINDO LTDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESTORNO DO VALOR DA PARCELA PELO BANCO RECEBEDOR. COMUNICAÇÃO AO AUTOR DA DEVOLUÇÃO DO VALOR E DA NECESSIDADE DE NOVO PAGAMENTO DO DÉBITO EM ABERTO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000080-22.2021.8.08.0040

Recorrente:
LEORDINO FRANCISCO BITENCOURT

Recorrido: E M S GALINDO - ME

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimado, o recorrido não apresentou suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LEORDINO FRANCISCO BITENCOURT
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma, com a procedência de seu pleito inicial (baixa da negativação e indenização por danos morais), ao argumento de que efetuou antecipadamente o pagamento da parcela cobrada, objeto da negativação, não podendo ser responsabilizado por eventual falha do banco recebedor pelo não repasse do valor pago.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de improcedência do pleito autoral deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, apesar do recorrente ter comprovado o pagamento antecipado da parcela nº 05, com vencimento em 10/09/2020, objeto da negativação, a parte recorrida logrou êxito na comprovação de que não recebeu o indigitado pagamento e que entrou em contato, por diversas oportunidades, com o recorrente esclarecendo que o valor tinha sido estornado pelo banco recebedor e que seria necessário novo pagamento (art. 373, II, do CPC).

Assim, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] o requerente relata que houve o pagamento antecipado da 5ª parcela, todavia, restou comprovado nos autos, que, apesar de informado do estorno bancário da referida parcela em razão da divergência de valores na fatura (id 7491860), permaneceu o requerente inerte quanto ao acertamento do valor cobrado via telefone (id’s 7492055, 7497758, 7497785, 7497914, 7498154,7498179 e 7498189)”
(
sic –
ID 5000080, negritei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LEORDINO FRANCISCO BITENCOURT
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)